Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. PENA REMANESCENTE INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. ACUSADA NÃO REINCIDENTE. ART. 33, § 2o, “C”, CP. REGIME ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE.
1. Após a concessão de indulto, remanescendo exequível apenas a sanção de 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, não sendo a apenada reincidente, necessária a readequação do regime de cumprimento da pena, a fim de que seja observada a regra do art. 33, § 2o, inciso “c”, do Código Penal.
2. Estando presentes as condições do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos é medida que se impõe.
3. Recurso provido.